Tribunal: TJDFT
Processo: 0015472-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015472-31.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I- DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO A COORPRE, por meio dos ofícios de IDs: 63648623 e 63663721, comunicou que houve pagamento em relação ao credor M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, decretando extinto os Precatórios n. 0724502-87.2023.8.07.0000 e 0724503-72.2023.8.07.0000, respectivamente. No ID: 64752866, o exequente manifestou ciência sobre os ofícios da COORPRE e, diante do adimplemento das obrigações em relação aos substituídos FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA e FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA, requereu a extinção da presente execução unicamente quanto a eles (ID: 63648623). O Distrito Federal não se manifestou sobre os ofícios enviados pela COORPRE, embora intimado. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0724502-87.2023.8.07.0000 e 0724503-72.2023.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA e FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II- DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários de execução. O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais e requereu a imediata expedição da ordem de pagamento (ID 63650045). O Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID: 64503039). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 63195512. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão n. 1307069 (ID: 39266908) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV Preclusa esta decisão, expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução); Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR